Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-95.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010258-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CONCEICAO ELIAS - CPF: 016.274.681-45 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a parte reclamante ao pagamento do débito de R$ 269,45, acrescido de correção monetária e juros, reconheceu litigância de má-fé, fixando multa de 9% sobre o valor da causa, e condenou ainda em custas e honorários advocatícios. O autor sustentou inscrição indevida em cadastro restritivo, alegando desconhecer a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito de telefonia fixa é legítima; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de telefonia juntou documentos internos indicando pagamentos realizados em relação à linha fixa vinculada ao endereço do reclamante, que coincide com o informado na petição inicial.

4.

A simples juntada de telas de sistemas internos não é suficiente, mas, aliada a elementos externos de convencimento, como o endereço residencial do consumidor e registros de pagamento, constitui prova idônea da existência da relação contratual.

5.

O reclamante não impugnou especificamente a coincidência de endereço nem comprovou a quitação dos débitos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

Configurado débito legítimo, a inscrição em cadastro de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou dano moral indenizável.

7.

A condenação por litigância de má-fé não subsiste, pois a boa-fé se presume e não houve demonstração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010258-95.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:

Fernando Conceição Elias

Recorrida:

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO (i)
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial; (ii)
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 269,45 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária, indexada pelo IPCA, e juros de mora indexados pela taxa SELIC, ambos os consectários a partir do vencimento do débito; e (iii)
CONDENO

a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC. Igualmente,
CONDENO
a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC.”.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 269,45, em 22/07/2021, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante é titular do terminal de n° 65 3496-1053, ativado pelo período de 27/01/2015 a 21/10/20021, bem como que a linha foi instalada no endereço RUA TREZE DE MAIO 331 – TREZE PONTOS – ALTO TAQUARI, restando cancelada em 21/10/2021, em razão de inadimplência.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou telas de seu sistema, onde constam informações de vários pagamentos realizados referente a linha fixa 65 3496-1053.

Cabe ressaltar que o endereço constante do cadastro da empresa é o mesmo endereço indicado na petição inicial.

Importante registrar que, de fato, a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone fixo, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Assim, diante da comprovação de que o Reclamante reside no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, aliado ao fato de que o consumidor não apresentou impugnação específica a este fato, torna-se evidente a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza, logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025